Tribunal: TJSP
Processo: 1002947-69.2020.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – UNIESP PAGA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PARTICULAR – INVIÁVEL IMPOR À ALUNA A ADESÃO EM PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITO CUJO INADIMPLMENTO FOI CAUSADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
- A alegação de veiculação de propaganda enganosa, a prática de cláusula abusiva e a alegação feita no sentido de que a aluna

Ementa:
APELAÇÃO – UNIESP PAGA – ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO ANALISADAS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE PARTICULAR – INVIÁVEL IMPOR À ALUNA A ADESÃO EM PLANO DE REPACTUAÇÃO DE DÉBITO CUJO INADIMPLMENTO FOI CAUSADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
- A alegação de veiculação de propaganda enganosa, a prática de cláusula abusiva e a alegação feita no sentido de que a aluna não havia providenciado a suspensão de pagamentos, não comportam análise, vez que foram deduzidas de forma genérica e não foram analisadas pelo R. Juízo a quo.
- Inviável o acolhimento do recurso na parte cognoscível, pois descabido impor à aluna a adesão a plano de repactuação de saldo devedor que foi gerado pelo inadimplemento da instituição de ensino, cabendo a esta, se o caso, buscar junto ao agente financeiro forma que lhe seja mais favorável à quitação do débito no prazo determinado pelo R. Juízo a quo e, caso seja comprovado nos autos a impossibilidade de realizar a quitação direita pela parte, fica autorizada desde logo expedição de ofício ao agente financeiro para que informe o valor devido, possibilitando, assim, que referida quantia seja depositada nos autos, instando a ele a realizar o levantamento devido.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, com observação.